Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705847-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA EMBARGADO: THAISE COSTA OLINDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Considerando recente decisão proferida na origem, exatamente sobre a impugnação à gratuidade de justiça, (ID no 85120097), diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora